Tribunal: TJMT
Processo: 1010897-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010897-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), FELIPE SCHMIDT MACHADO - CPF: 024.748.271-45 (EMBARGADO), MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA - CNPJ: 15.038.290/0001-30 (EMBARGANTE), OLIVEIRA CASTRO ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (EMBARGANTE), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), FELIPE SCHMIDT MACHADO - CPF: 024.748.271-45 (EMBARGANTE), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA - CNPJ: 15.038.290/0001-30 (EMBARGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (EMBARGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE REFORMADA EM SEGUNDO GRAU – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO QUE O AUTOR PRETENDE OBTER COM O PROVIMENTO JURISDICIONAL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise da tese de que houve omissão acerca da tese de constituição da coisa julgada material no que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

O percentual da verba honorária sucumbente deve ser calculado sobre esta diferença entre o valor admitido pelo Administrador Judicial e o pretendido pelo exequente, sem perscrutar reforma no valor principal, e não sobre a totalidade do crédito, por corresponder ao proveito econômico buscado pela parte, que não corresponde a quantia integral do crédito, aliás, que sequer está em discussão.

Não havendo menção sobre qual o valor da causa na ação de conhecimento, vindo à tona somente em fase de cumprimento de sentença, não se confirma a coisa julgada suscitada, muito menos a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. contra o acórdão de ID no 147563199 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1010897-24.2022, proveu o recurso apresentado por FELIPE SCHMIDT MACHADO "
para fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico pretendido na demanda, qual seja, a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau".

Em suas razões de ID no 148628696 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação à eficácia preclusiva da coisa julgada da matéria em debate.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 149534669.

Em acórdão de ID no 163354180, a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial no ID no 165754171, que foram devidamente contrarrazoados no ID no 167572679, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça o admitiu em decisão de ID no 170211676 e o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão de ID no 181373675, conheceu-o, dando provimento para anular o acórdão de ID no 163354180, declarando a sua omissão acerca da tese de constituição da coisa julgada material no que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando que outro seja proferido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Vê-se das razões recursais que o embargante pretende o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, acerca da constituição da coisa julgada material no que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Compulsando as razões dos embargos de declaração e seguindo determinação do c. STJ, verifico a existência do vício de omissão nos acórdãos que desproveram os Recursos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração no 1010897-24.2022, motivo pelo qual passo a fazer desde já.

Conforme relatado, defende o ora embargante que o julgado é omisso acerca da constituição da coisa julgada material no que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Contudo, não há que se falar em preclusão, situação que não se enquadra ao caso mesmo que matéria de ordem pública, posto que, conforme bem esclarecido nos motivos de agravo, trata-se simplesmente de arguição de excesso de execução negado pelo Juízo
a quo
, e não de pedido de fixação de verba honorária ou revisão do percentual estabelecido, caso que ensejaria a preclusão suscitada.

In casu
, a ação originária (AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO de Cód. no 171470) foi apresentada sem apontar o valor da causa, questão que passou pelos patronos das partes sem oposição.

Ademais, o ora embargante recolheu as custas judiciais sobre o valor mínimo, ou seja, R$83,90 (oitenta e três reais e noventa centavos), também sem qualquer tipo de oposição.

Na sentença de primeiro grau o Juízo
a quo
não fez referência ao valor da causa, mas apenas fixou o valor do crédito a constar no quadro de credores.

Portanto, em momento algum houve referência ao valor da causa, mas apenas determinada a correção do quadro geral de credores do crédito no valor de R$594.527,99 (quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), enquadrando-o na classe quirografária.

Ademais, não houve a intimação do ora embargado para dar valor à causa.

Quanto à recolher custas judiciais, tal tema veio aos autos apenas no momento em que a ora embargante sofreu a impugnação ao Cumprimento de Sentença originário, cuja sentença de improcedência foi reformada no Agravo de Instrumento de que decorre estes aclaratórios.

Como cediço, tem-se que o valor da causa é o valor econômico a ela atribuído, ou seja, o potencial proveito econômico para as partes que demandam a tutela jurisdicional, equivalente à monetarização dos fatos e fundamentos jurídicos da causa. Em resumo, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com o provimento jurisdicional.

No caso, o que a parte agravante, ora embargada, pretende é apenas demonstrar o excesso de execução que consiste na diferença entre o valor admitido pelo Administrador Judicial e o pretendido pelo agravado, ora embargante, sem perscrutar reforma no valor principal.

Portanto, o percentual da verba honorária sucumbente deve ser calculado sobre esta diferença e não sobre a totalidade do crédito, por corresponder ao proveito econômico buscado pelo embargante, que não corresponde a quantia integral do crédito, aliás, que sequer está em discussão.

Assim, não havendo menção sobre qual o valor da causa na ação de conhecimento, vindo à tona somente em fase de cumprimento de sentença, não se confirma a coisa julgada suscitada, muito menos a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto, resta esclarecida a omissão apontada pela parte embargante.

Desta feita, deve ser mantido o julgamento de provimento do agravo de instrumento apresentado pelo ora embargado, restando sanado o vício apontado.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados e
ACOLHO-OS
para esclarecer a omissão apresentada, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão, contudo, mantendo inalterado o seu dispositivo, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024